Tribunal: TJMT
Processo: 1001558-12.2025.8.11.0105
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001558-12.2025.8.11.0105
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis, Repetição de indébito]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE COLNIZA - CNPJ: 04.213.687/0001-02 (RECORRENTE), SIMONE PEREIRA PINTO - CPF: 487.778.031-91 (RECORRIDO), MARCELO ROCHA E SILVA LOPES MARQUES - CPF: 055.637.411-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1a TURMA RECURSAL.

Processo no:
1001558-12.2025.8.11.0105.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente:
MUNICÍPIO DE COLNIZA.

Recorrida:
SIMONE PEREIRA PINTO.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 26/2 A 2/3/2026.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ITBI. BASE DE CÁLCULO. VALOR DECLARADO NA TRANSAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E BOA-FÉ DO CONTRIBUINTE. ARBITRAMENTO UNILATERAL A PARTIR DE DECLARAÇÃO DE ITR. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE ARBITRAMENTO. ART. 148 DO CTN. TEMA 1.113 DO STJ. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso pelo ente municipal contra sentença que julgou procedente o pedido para declarar ilegal a adoção de base de cálculo do ITBI diversa da informada nos contratos de compra e venda, por ausência de processo administrativo destinado a apurar valor de mercado distinto, e condenou o Município à restituição do valor recolhido indevidamente, com atualização e juros, julgando o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o Município pode utilizar, para fins de ITBI, base de cálculo diversa daquela declarada e efetivamente paga na aquisição do imóvel, com suporte em informações da Declaração do ITR, sem instaurar prévio processo administrativo específico para afastar a presunção de veracidade do valor declarado pelo contribuinte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 1.113 do STJ fixa que a base de cálculo do ITBI corresponde ao valor do imóvel em condições normais de mercado, presumindo-se verdadeiro o valor da transação declarado pelo contribuinte, o qual somente pode ser afastado mediante processo administrativo próprio.

O art. 148 do CTN exige procedimento regular de arbitramento quando o Fisco entende que a declaração do contribuinte é omissa ou não merece fé, assegurando contraditório, ampla defesa e decisão motivada.

A utilização de elementos extraídos da Declaração do ITR não autoriza, por si, a substituição do valor declarado na transação, porque se trata de tributo federal com finalidade e critérios de avaliação distintos do ITBI, e não supre a necessidade de apuração administrativa específica do valor de mercado.

A faculdade de revisão prevista na Lei Municipal no 807/2018 não converte a impugnação administrativa em requisito de validade do lançamento nem convalida a ausência do procedimento previsto no art. 148 do CTN.

Ausente prova de instauração de processo administrativo para apurar valor real de mercado diverso do indicado nos contratos, o arbitramento unilateral da base de cálculo revela ilegalidade e impõe a restituição do indébito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O valor declarado pelo contribuinte na transação imobiliária presume-se compatível com o valor de mercado para fins de ITBI e somente pode ser afastado pelo Município mediante processo administrativo próprio de arbitramento, na forma do art. 148 do CTN e do Tema 1.113 do STJ.

A adoção de base de cálculo do ITBI a partir de informações da Declaração do ITR, sem procedimento administrativo específico, configura arbitramento unilateral vedado e torna indevida a exigência tributária excedente.

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 148; Lei no 9.099/95, art. 55; CPC, art. 487, I; Leis Municipais no 807/2018 (art. 5o) e no 609/2014; CNGC/MT, art. 236.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.937.821/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 24.02.2022 (Tema 1.113); TJMT, N.U no 1001083-48.2023.8.11.0001, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, 3a Turma Recursal, j. 12.09.2025; TJMT, N.U no 1031707-23.2024.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 30.07.2025; TJMT, N.U no 1005061-87.2024.8.11.0004, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, 3a Turma Recursal, j. 25.07.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra sentença proferida no ID 329054357, que julgou procedente o pedido inicial, declarando a ilegalidade da aplicação da base de cálculo do ITBI diversa da declarada nos contratos de compra e venda imobiliária, em presunção da boa-fé do contribuinte, considerando a ausência de processo administrativo para apuração de valor real de mercado diverso do indicado.

O Juízo singular condenou, ainda, o ente municipal à restituição do valor recolhido indevidamente, com as devidas atualizações monetárias, conforme disposto nos Temas 810 e 1170 do STF, Tema 905 do STJ e da Emenda Constitucional n° 113/2021, julgando o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que: a) o valor utilizado para o recolhimento do ITBI decorreu das informações constantes da Declaração do ITR apresentada pela própria contribuinte, em estrita observância aos critérios legais fixados nas Leis Municipais no 807/2018 e no 609/2014; b) a recorrida não apresentou qualquer impugnação administrativa quanto ao valor utilizado na apuração do ITBI, conforme faculdade prevista no artigo 5o da Lei Municipal no 807/2018; e c) a correção monetária e os juros de mora devem observar a legislação municipal específica.

Em contrarrazões (ID 329054363), a recorrida refuta os argumentos recursais e, ao final, pugna pela manutenção da sentença de primeiro grau.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A questão central consiste em definir se o município pode utilizar como base de cálculo do ITBI valor diverso daquele declarado e efetivamente pago na aquisição do imóvel, sem a prévia instauração de processo administrativo específico.

Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme estabelece a Lei no 9.099/95, devendo as decisões buscar a solução prática e efetiva dos conflitos.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao apreciar o
Tema Repetitivo no 1113
, firmou as seguintes teses:

a)

a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação;

b)

o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN);

c)

o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente.

Portanto, é pacífico o entendimento de que o arbitramento do valor da transação pelo ente tributante,
sem a observância do devido processo legal
, configura violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, além de contrariar orientação vinculante firmada pelo STJ.

No caso em análise, verifica-se que a recorrida adquiriu o imóvel rural diretamente do Estado de Mato Grosso, após conclusão de procedimento de regularização fundiária conduzido pelo INTERMAT, pelo valor de R$ 168.193,68.

Este valor não foi livremente negociado entre particulares, mas sim definido unilateralmente pelo próprio Poder Público, com base em critérios objetivos previstos na Lei Estadual no 3.922/77 e na Lei no 10.863/2019, tratando-se de verdadeiro contrato de adesão.

Portanto, o preço pago pela recorrida ao Estado de Mato Grosso reflete valor oficial, estabelecido pelo próprio ente público alienante, mediante procedimento legítimo e formal de regularização fundiária, o que afasta qualquer presunção de subavaliação ou simulação.

O artigo 148 do Código Tributário Nacional (CTN) estabelece que, quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados.

A jurisprudência consolidada, tanto do STJ quanto no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, exige a instauração de procedimento administrativo específico para afastar a presunção de veracidade do valor declarado pelo contribuinte, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa.

Analisando os fatos e as provas dos autos, verifica-se que o recorrente não instaurou qualquer procedimento administrativo prévio para contestar o valor constante no contrato de aquisição de terras e no extrato de quitação emitido pelo INTERMAT.

A simples utilização da Declaração do ITR apresentada pela contribuinte não supre a exigência legal do artigo 148 do CTN, pois:

Primeiro
, o ITR é tributo federal com finalidade e critérios de avaliação distintos do ITBI, não podendo seus valores ser automaticamente transpostos para a base de cálculo do imposto municipal;

Segundo
, a mera apresentação de documento pela contribuinte não configura processo administrativo regular, que pressupõe notificação formal, oportunidade de defesa, análise técnica fundamentada e decisão motivada;

Terceiro
, o Município não demonstrou ter realizado avaliação técnica do imóvel ou análise comparativa de mercado que justificasse o afastamento do valor oficial estabelecido pelo Estado de Mato Grosso.

Quanto ao argumento de que a recorrida não apresentou impugnação administrativa, observa-se que esta alegação não pode prosperar.

A ausência de impugnação administrativa pela contribuinte não convalida ato ilegal nem supre a falta de instauração do processo administrativo previsto no artigo 148 do CTN, que é de observância obrigatória sempre que a Administração pretenda desconsiderar o valor declarado.

O dever de instaurar o procedimento de arbitramento é do Fisco, não podendo a omissão nesse dever ser legitimada pela inércia do contribuinte, sob pena de violação ao devido processo legal e ao princípio da legalidade tributária.

Ademais, a Lei Municipal no 807/2018, em seu artigo 5o, prevê a possibilidade de revisão a requerimento do interessado, mas não impõe tal requerimento como condição para a validade do lançamento tributário, que deve observar, em qualquer caso, o artigo 148 do CTN.

A propósito:

DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. ITBI. BASE DE CÁLCULO.
VALOR DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE.
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de repetição de indébito tributário, condenando o Município a restituir valores pagos a maior a título de ITBI, em razão de arbitramento unilateral da base de cálculo do imposto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a base de cálculo do ITBI deve ser o valor declarado pelo contribuinte ou o valor arbitrado unilateralmente pelo Município; e (ii) estabelecer os critérios de atualização monetária e juros de mora aplicáveis às condenações em face da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme o Tema 1113 do STJ, a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, e o valor declarado pelo contribuinte goza de presunção de veracidade, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante processo administrativo próprio.

4. No caso concreto, o Município arbitrou unilateralmente o valor venal do imóvel em R$ 452.323,44, sem instaurar procedimento administrativo específico para afastar a presunção de veracidade do valor declarado pela contribuinte (R$ 297.000,00).

5. Quanto aos consectários legais, a EC 113/2021 determina que, a partir de 09/12/2021, deve incidir apenas a taxa SELIC nas condenações em face da Fazenda Pública, para fins de atualização monetária e juros de mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: "1. A base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, e o valor declarado pelo contribuinte goza de presunção de veracidade, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante processo administrativo próprio. 2. Nas condenações em face da Fazenda Pública, deve-se aplicar: (i) correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora pela caderneta de poupança até 08/12/2021; e (ii) taxa SELIC, a partir de 09/12/2021, para fins de atualização monetária e juros de mora."

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 148; EC 113/2021, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.937.821/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 24/2/2022 (Tema 1113); STF, RE 870.947/SE (Tema 810); STJ, AgInt na PET na ExeMS n. 12.401/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 9/8/2023; TJMT, N.U 1036650-09.2024.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 14/02/2025.

(N.U 1001083-48.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/09/2025, Publicado no DJE 12/09/2025). (grifei)

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA.
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). BASE DE CÁLCULO. VALOR DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO PRÉVIO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível e Remessa Necessária contra sentença que concedeu mandado de segurança para determinar a emissão de guia de ITBI com base no valor declarado da transação, afastando o valor venal previamente arbitrado pela Administração Municipal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se a base de cálculo do ITBI pode ser fixada com base em valor venal de referência estabelecido unilateralmente pelo Município; e (ii) se a ausência de instauração de procedimento administrativo específico inviabiliza a adoção de valor distinto do declarado pelo contribuinte.

III. Razões de decidir

3. O valor declarado na transação pelo contribuinte goza de presunção de veracidade, conforme entendimento pacificado no STJ (Tema n. 1113), sendo vedado ao Fisco arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência, salvo por meio de processo administrativo nos moldes do art. 148, do CTN.

4. Não comprovada a instauração de procedimento administrativo próprio para apurar eventual discrepância entre o valor declarado e o valor de mercado do imóvel, restando evidenciada a ilegalidade do lançamento com base em critério unilateral.

5. A jurisprudência local acompanha esse entendimento, exigindo procedimento administrativo para a desconsideração do valor declarado pelo contribuinte na apuração do ITBI.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação Cível desprovido. Sentença ratificada em sede de Remessa Necessária.

Tese de julgamento:
“1. É vedado ao Município fixar previamente a base de cálculo do ITBI com base em valor de referência unilateralmente estabelecido. 2. O valor declarado pelo contribuinte presume-se condizente com o valor de mercado e somente pode ser afastado mediante instauração de procedimento administrativo nos termos do art. 148 do CTN.”

Dispositivos relevantes citados: CRFB/1988, art. 5o, LXIX; CTN, arts. 38 e 148.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.937.821/SP, Tema n. 1113, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 24.02.2022, DJe 03.03.2022; TJMT, Ap. Cív. n. 1003055-20.2020.8.11.0046, Rela. Des.a Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, j. 11.02.2025; Ap. Cív. n. 1000570-86.2024.8.11.0020, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 28.04.2025.

(N.U 1031707-23.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Vice-Presidência, Julgado em 30/07/2025, Publicado no DJE 30/07/2025). (grifei)

DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ITBI. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA TRANSAÇÃO. TEMA 1113 DO STJ. ARBITRAMENTO UNILATERAL PELO MUNICÍPIO.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença de improcedência em ação de repetição de indébito tributário, na qual se discute a base de cálculo do ITBI, tendo o município utilizado o valor de R$1.777.480,00 (avaliação unilateral) em vez do valor de R$800.000,00 (declarado na escritura pública de compra e venda).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a base de cálculo do ITBI deve ser o valor declarado na escritura pública de compra e venda ou o valor arbitrado unilateralmente pelo fisco municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1113 (REsp 1.937.821/SP), fixou entendimento de que a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU.

4. O valor declarado pelo contribuinte goza de presunção relativa de veracidade, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante regular instauração de processo administrativo próprio, sendo vedado o arbitramento prévio unilateral pelo município.

5. No caso concreto, o processo administrativo apresentado pelo município é insuficiente para afastar a presunção de veracidade do valor declarado na escritura pública, por não apresentar laudo técnico adequado, por utilizar apenas amostras de imóveis ofertados (não negociados) e por carecer de elementos objetivos que justifiquem o valor atribuído pela administração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1.
A base de cálculo do ITBI é o valor mercadológico do imóvel transmitido, prevalecendo o valor declarado na escritura pública de compra e venda, que goza de presunção relativa de veracidade. 2. A presunção de veracidade do valor declarado pelo contribuinte somente pode ser afastada mediante procedimento administrativo regular, com avaliação técnica mercadológica adequada, sendo insuficiente o arbitramento baseado apenas em amostras de ofertas sem análise comparativa adequada.

Dispositivos relevantes citados: Art. 148 do Código Tributário Nacional.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Recurso Repetitivo, Tema 1113, REsp n. 1.937.821/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 24/2/2022, DJe de 3/3/2022; Turma Recursal, N.U 1036650-09.2024.8.11.0001, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/02/2025; TJMT, N.U 1000564-28.2024.8.11.0037, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/06/2025.

(N.U 1005061-87.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/07/2025, Publicado no DJE 25/07/2025) (grifei).

Assim, considerando os princípios que regem os Juizados Especiais, a análise das provas e a jurisprudência consolidada, concluo que a sentença de primeiro grau merece ser mantida quanto ao reconhecimento da ilegalidade da cobrança do ITBI sobre valor arbitrado unilateralmente pelo Município.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento, nos termos do art. 236, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme disposto no artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026